Tribunal: TJSP
Processo: 1004013-10.2021.8.26.0157
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-07-23
Data de publicação: 2022-07-23

Ementa:
Apelação – Ação declaratória c.c. indenizatória – Sentença de rejeição dos pedidos – Irresignação improcedente. Alegação de transferência indevida de valor, da conta conjunta do autor e do respectivo cônjuge para a conta poupança de titularidade deste último. Embora incontroversa a existência da operação, não há prova de que tenha sido ela realizada de maneira indevida, nem existe

Ementa:
Apelação – Ação declaratória c.c. indenizatória – Sentença de rejeição dos pedidos – Irresignação improcedente. Alegação de transferência indevida de valor, da conta conjunta do autor e do respectivo cônjuge para a conta poupança de titularidade deste último. Embora incontroversa a existência da operação, não há prova de que tenha sido ela realizada de maneira indevida, nem existe verossimilhança em torno dessa versão. Cenário dos autos mostrando ser mais plausível a hipótese de a transferência de valores ter sido feita pela própria mulher do autor. Consideração, ainda a respeito, do fato de terem se passado mais de nove meses desde a data da operação até a data em que o autor, supostamente, se deu conta do ocorrido. Sentença confirmada.

Negaram provimento à apelação.